Tribunal: TJSP
Processo: 1501434-19.2023.8.26.0268
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Christiano Jorge
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E EXTORSÃO QUALIFICADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVOS.
I. Caso em exame: 1. Recursos de apelação interpostos por Yago Ferreira Gonçalves, Erick Alencar Reif, Rafael Gomes de Lima, Caike Sena Santana, Wellington Aquino dos Santos e Igor Silva de Almeida Oliveira contra sentença pela qual foram condenados por três crimes

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E EXTORSÃO QUALIFICADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVOS.
I. Caso em exame: 1. Recursos de apelação interpostos por Yago Ferreira Gonçalves, Erick Alencar Reif, Rafael Gomes de Lima, Caike Sena Santana, Wellington Aquino dos Santos e Igor Silva de Almeida Oliveira contra sentença pela qual foram condenados por três crimes de roubo majorado, em concurso formal de infrações penais, associação criminosa armada e extorsão qualificada, com penas variando entre 21 (vinte e um) e 28 (vinte e oito) anos de reclusão.
II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se houve nulidade nos reconhecimentos realizados devido à inobservância das formalidades legais (réu Erick); (ii) se a alegação de tortura compromete a validade do processo (réu Erick); (iii) se as provas são suficientes para a manutenção da condenação dos réus por todos os crimes; (iv) se as penas aplicadas devem ser revisadas; e (v) se há ocorrência de bis in idem entre os crimes de associação criminosa e roubo majorado.
III. Razões de decidir: 3. O procedimento de reconhecimento judicial seguiu as formalidades previstas no Código de Processo Penal, sendo considerado válido e sem nulidade processual. 4. A alegação de tortura foi rejeitada, pois está relacionada a outro processo e não afeta a validade do presente caso. 5. As declarações das vítimas, corroboradas por provas documentais e depoimentos de policiais civis, foram consideradas firmes e coesas, sustentando a condenação dos réus por todos os crimes. 6. O vínculo estável e permanente da associação criminosa foi evidenciado pela organização dos acusados, os quais se revezavam na prática dos crimes, adotando sempre o mesmo modus operandi. 7. A dosimetria das penas foi revisada para corrigir eventuais bis in idem e ajustar as frações de aumento, mantendo-se o regime inicial fechado devido à quantidade de penas impostas (muito superiores a oito anos) e à reincidência de alguns dos réus.
IV. Dispositivo e Tese: PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, para redimensionar as penas dos réus. Tese de julgamento: 1. A prática de crimes de roubo contra vítimas distintas, mediante uma só ação, configura concurso formal de crimes. 2. A palavra das vítimas tem relevante valor probatório em crimes contra o patrimônio.
Legislação citada: Código Penal, art. 33, §2o, "a", e §3o; art. 44; art. 77; art. 157, §2o, incisos II, V e VII, §2o-A, I; art. 288, caput e parágrafo único; art. 158, §§1o e 3o.
Código de Processo Penal, art. 226.